Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-84.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1002414-84.219.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO
APELANTE: CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME
APELADA: IVELI SALETE TEDESCO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos dos Embargos à Execução.
A apelante inicialmente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Antes de analisar as razões recursais, impõe-se a apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, pessoa jurídica.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Em se tratando de pessoa jurídica, não basta a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas para a obtenção do benefício, o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Consoante o teor da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso, embora a apelante tenha sido intimada para fazer prova de sua alegada hipossuficiência, deixou transcorrer in albis. (Id. 101826487)
Ante o exposto, indeferido o pedido de justiça gratuita.
Intime-se a apelante para proceder o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora